Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-05.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1000168-05.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente FREDERICO
JOSÉ PIOVESAN ROSENTOCK, é recorrido MARIANA SAAD DUALIBI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, o que se faz para
revogar as medidas protetivas antes decretadas em favor da recorrida, comunicando-se,
portanto, ao juízo de primeira instância com urgência., V.U. Compareceu o advogado, Dr.
Hélio Peixoto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000168-05.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/4
Recurso em Sentido Estrito no 1000168-05.2018.8.26.0050
1a Vara do Júri do Fórum Criminal da Barra Funda
Recorrente: Frederico José Piovesan Rosentock
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 10.154
Recurso em sentido estrito. Feminicídio. Tentativa. Medidas
protetivas. Não estando mais justificada uma situação que
agressão direta à vítima, desaparecem as razões para manutenção
das medidas protetivas antes dispostas em seu favor.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo acusado
Frederico José Piovesan Rosentock em face da decisão que fixou
medidas protetivas de urgência em prol da ofendida Mariana Saad
Duailibi (fls. 315/317).
Pleiteia o recorrente (fls. 327/341), em síntese, a revogação das
medidas protetivas, eis que inexistente qualquer situação de violência
que pudesse ensejar sua manutenção.
Alega que jamais tentou praticar o crime de feminicídio,
existindo, na verdade, dissimulação por parte da ofendida, que não se
conforma com a separação e com seu novo relacionamento. Aduz,
outrossim, que as medidas protetivas decretadas permitem a
manutenção do relacionamento do recorrente com o filho, o que, no
entanto, não vem sendo cumprido pela ofendida.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, em sede de contrarrazões, pela sua rejeição
(fls. 414/417). Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo integral provimento (fls. 443/450).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000168-05.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/4
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.
Segundo consta, em março de 2018 Mariana Saad Dualibi
relatou ao Juízo a quo, em síntese, que o recorrente teria
descumprido o acordo de visitação e, na mesma oportunidade, teria
tentado atropelá-la, fato que estaria então sendo investigado pela
Polícia como hipotética tentativa de feminicídio (fls. 01/17).
Requereu Mariana, então, a concessão de medidas protetivas
de urgência que foram deferidas (fls. 65/68): (i) proibição de
aproximação da ofendida, pela distância de trezentos metros,
devendo as visitas ao filho serem intermediadas por terceira pessoa;
(ii) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de
comunicação.
Após a elaboração de avaliação psicossocial, o Juízo a quo
entendeu por bem manter as medidas protetivas anteriormente
fixadas, afirmando que, no momento, existe base fática para sustentá-
las, não sendo caso de revogação (fls. 315/317).
Infere-se que, de fato, foi instaurado inquérito policial para
apurar a ocorrência ou não da tentativa de feminicídio registrada pela
ofendida (fls. 108/123). De outra parte, até o presente momento das
investigações, há elementos de convicção que não autorizam
subscrever, em juízo cautelar, a tese de que a recorrida teria sido
vítima de feminicídio. É claro que não cabe tecer ainda qualquer tipo
de conclusão sobre esses fatos que, supostamente, podem ou não ter
ocorrido no dia 28 de novembro de 2017, até porque ― repita-se ―

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000168-05.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/4
estão sob investigação judicial ainda inconclusa. No entanto, não há
como negar, de outra parte, que o Ministério Público por ora não vem
encampando a versão da recorrida e, mais ainda, acaba de oferecer
denúncia em desfavor dessa mesma versão, imputando à recorrida a
autoria do ilícito de denunciação caluniosa.
De todo modo ― e independentemente do que ocorreu ou
deixou ocorrer em 28 de novembro de 2017 ― não há dúvida alguma
que Mariana e Frederico ― posto que havendo mantido um
relacionamento conjugal no passado, do qual inclusive tiveram uma
criança ― estão em debate acerca dos fatos havidos entre ambos.
Desse modo, ao menos no momento não há fundamento para
manutenção das medidas protetivas, haja vista que não se positivou
― repita-se com ênfase, até o momento ao menos ― a notícia de que
Mariana tenha sido vítima de tentativa de feminicídio.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, o que se faz
para revogar as medidas protetivas antes decretadas em favor da
recorrida, comunicando-se, portanto, ao juízo de primeira instância
com urgência.
Mazina Martins
Relator